Tribunal: TJSP
Processo: 2251790-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença – Impugnação - Descumprimento de acordo judicial para custeio de medicamento – Culpa da Operadora não elidida - A fixação da multa cominatória independe e não se vincula ao pedido do autor, e o seu recebimento não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença – Impugnação - Descumprimento de acordo judicial para custeio de medicamento – Culpa da Operadora não elidida - A fixação da multa cominatória independe e não se vincula ao pedido do autor, e o seu recebimento não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido – Redução do valor das astreintes que é adequado - Recurso provido em parte.